Tribunal: TJDFT
Processo: 0743603-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743603-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: MCK COMUNICACAO VISUAL LTDA, SILAS SILVA SOUSA, KELLEM SUELY PETTINE ANDRADE DA ROCHA D E S P A C H O Tendo em vista que, ante a não formulação de pedido de efeito suspensivo, os autos originários foram remetidos ao Juízo declinado (uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia) (ID no 185538071). Assim, intime-se a agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda do objeto do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator